Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pelo autor/recorrente (ID 45502208), defiro a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem análise de mérito, sob o fundamento de que as partes rés são ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.
3. Em suas razões, afirma serem as partes rés legítimas a responderem pelos danos que lhe foram causados com a negativação do seu nome.
4. No caso, conforme previsto em sentença, a ação padece de vício no tocante à legitimidade passiva, uma vez que as negativações e o protesto, objeto dos autos, foram realizados pelas empresas CEB e CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme ID 139350222.
5. Ademais, é certo que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846 (Tema 777).
6. Na espécie, a responsabilidade por ato do 12o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE PLANALTINA-DF, que tenha, eventualmente, causado danos à autora, recai sobre a União. Isso porque os ofícios extrajudiciais se vinculam ao Tribunal de Justiça (art. 236 da Constituição Federal e arts. 64 e 77 da Lei n. 11.697/2008) e o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII, da CF).
7. Destaca-se que, em caso análogo (dano moral causado por ato do já extinto Cartório de Distribuição Rui Barbosa do Distrito Federal), a Justiça Federal reconheceu a própria competência e a legitimidade da União para figurar no processo, estabelecendo a responsabilidade do ente federal pelo erro do Cartório Extrajudicial (AC 0012529-51.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 04/03/2020 PAG.).
8. Desse modo, a hipótese dos autos é de extinção sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva dos réus, e, especificamente. no caso do 12o OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DE PLANALTINA-DF, extrapolaria a competência jurisdicional dos juizados especiais.
9. Pelas razões expostas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.